Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA PECUNIÁRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). In casu, o apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que lhe teria doado o bem, tampouco apresentou qualquer documentação referente ao aparelho celular e sequer arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação.
2. Receber um objeto de uma pessoa desconhecida, sem se cercar de mínimos cuidados, afasta a presunção de boa-fé. Desse modo, além de a Defesa não ter logrado êxito em comprovar a sua versão, as evidências demonstraram que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do celular. Mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.
3. O regime semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal, porquanto o regime mais gravoso é justificado pela reincidência e pela circunstância judicial desfavorável.
4. O réu é reincidente e portador de maus antecedentes, o que impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no artigo 44, II e III, do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do réu.